Tribunal: TJDFT
Processo: 0700540-30.2026.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700540-30.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOACIR SILVA JUNIOR AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Isenção de IRPF – Doença Grave – Restituição de Valores Descontados – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da medida pleiteada. Isso porque não vislumbro risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para imediata apreciação do pedido de tutela sumária, capaz de postergar o contraditório civilista, porquanto não demonstrado o perigo na demora apto a ocasionar prejuízo irreversível ao demandante. No caso, o alegado descumprimento da decisão provisória nos autos de origem perdurou por aproximadamente seis meses, sem que a parte agravante adotasse qualquer providência para mitigar seu suposto prejuízo, o que evidencia conduta incompatível com a urgência ora alegada. Se o dano fosse efetivamente grave e irreparável, era de se esperar que o agravante tivesse buscado a tutela jurisdicional de forma mais célere. Ademais, em consulta aos autos originários, verifica-se que o agravado, aparentemente, cumpriu a medida deferida em sede de tutela antecipada pelo juízo de origem, de modo que não há mais risco de novos descontos de IRPF sobre os proventos do agravante. Por isso, a questão relativa à restituição dos valores já descontados pode aguardar o regular processamento do recurso, sem prejuízo ao demandante. Ressalto que o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Assim, diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das Informações. Aos agravados para Contrarrazões. Após, conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator